Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando-as. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador